Tribunal: TJSP
Processo: 1503742-39.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo, para reduzir-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, podem ser elevadas de 1/5, pelos

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo, para reduzir-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, podem ser elevadas de 1/5, pelos maus antecedentes, bem como pela quantidade e natureza de drogas apreendidas (103 porções de cocaína e 50 porções de "crack"). Na segunda etapa, acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva que afasta a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. O apelante é reincidente, cumpriu pena por tráfico, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade e tornou a delinquir, praticando delito de mesma natureza.
5-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000640129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503742-39.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante DOUGLAS
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para reduzir as penas a sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa,
mantendo-se os demais termos da r. Sentença, com determinação, nos termos do voto do
E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
2
VOTO No 3301
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536
Comarca: 2a Vara Criminal de Santos
Juiz de Direito: doutor Leonardo de Mello Gonçalves
Apelante: Douglas Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso
defensivo, para reduzir-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo
coligido.
3-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, podem ser elevadas de 1/5, pelos maus
antecedentes, bem como pela quantidade e natureza de drogas apreendidas (103 porções de cocaína
e 50 porções de "crack"). Na segunda etapa, acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase,
inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva que afasta a aplicação da minorante
prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: sete (7) anos
de reclusão e setecentos (700) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. O apelante é reincidente, cumpriu
pena por tráfico, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade e
tornou a delinquir, praticando delito de mesma natureza.
5-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 284/285
Douglas foi condenado à pena de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de setecentos e setenta e sete (777),
no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, sem
poder apelar em liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere, porque, em
18.11.2019, por volta das 15h50, na Rua Silva Jardim, esquina com a Rua Uruguai, Vila Nova,
em Santos/SP, guardava e trazia consigo 103 "pinos" contendo cocaína e 50 pedras de "crack",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
3
para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar. Policiais militares realizavam regular patrulhamento, quando avistaram o
apelante, que estava com volume na cintura. Ao observar a viatura, ele ficou nervoso, motivo
pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, foram encontrados, no bolso de sua bermuda, 20
"pinos" contendo cocaína e 10 pedras de "de crack", além R$ 118,00, em notas miúdas, e um
celular. Indagado, indicou aos policiais uma lixeira na qual guardava mais drogas, onde,
efetivamente, foi encontrado o restante dos entorpecentes, embalados de forma idêntica àquelas
encontradas com ele. Informalmente, admitiu que estava realizando o tráfico.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a insuficiência
de provas para a responsabilização por tráfico, impondo-se a absolvição, por força do art. 386,
inc. VII, do Código de Processo Penal (fls. 333/339).
Contrarrazões da Acusação a fls. 344/350, para manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em 8.5.2020 (fls. 328).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 361/368).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada em mídia digital, cujos
arquivos estão disponíveis por meio do "link" constante de fls. 356 (depoimentos dos policiais
militares, testemunhas de defesa e interrogatório).
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, ressalvado o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito
de fls. 1, 3/6, boletim de ocorrência de fls. 7/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
4
constatação preliminar de fls. 12/13 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/121,
cocaína e "crack" foram apreendidos.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, o apelante negou a prática do crime. Na data dos fatos, estava na
praça Iguatemi Martins conversando com o colega Carlos, quando policiais militares
desembarcaram da viatura, anunciando que ambos seriam revistados. Apesar de nada de ilícito
ter sido encontrado consigo, foi conduzido para o distrito, para averiguação. Posteriormente,
soube que estava sendo acusado por tráfico. Ficou desesperado, pois não havia drogas em seu
poder. Elas apareceram quando estava entrando na delegacia, foram retiradas da viatura da
polícia militar. Não confessou ser traficante aos policiais. Possui testemunhas e deseja que
sejam ouvidas (fls. 5).
Em seu interrogatório judicial, também negou a realização do tráfico. Não
portava drogas. Retornava do trabalho, caminhando sozinho pela Rua Silva Jardim, quando viu
a viatura. Passou normalmente ao lado do veículo, pois nada mais devia à justiça. No entanto,
foi chamado pelos policiais que já haviam "enquadrado" um rapaz. Quando constataram que
possuía antecedentes criminais, os policiais liberaram o outro indivíduo e, a seguir, disseram-
lhe "você já foi traficante, vai falar onde tem droga". Trazia consigo somente R$ 70,00, fruto
de seu trabalho como ajudante de serralheiro. Não sabe informar a origem do restante do
dinheiro apreendido. Foi ameaçado por um dos policiais, razão pela qual ficou com medo e
começou a gritar por socorro, momento em que foi jogado na viatura, com uma sacola verde.
Disseram "é sua, não quis falar, agora já era". Somente viu a droga na delegacia. Não conhecia
os policiais que o abordaram, bem como não sabe quem era o indivíduo que também foi
abordado.
A negativa, todavia, não convence. Embora sustente que o flagrante fora
"forjado", álibi para afastar a criminalidade da conduta, na modalidade tráfico, com
alegação de estar sendo injustamente acusado pelo simples fato de possuir antecedentes
criminais, mas não esclareceu que motivos teriam os policias militares, a quem não conhecia,
prejudicar-lhe, gratuitamente. Refere agressões por parte desses agentes, todavia não há notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
5
nos autos de que esses supostos excessos tenham sido comunicados à Corregedoria da Polícia
Militar. Tentou, pois, desqualificar a atuação dos milicianos, sem êxito, contudo.
De mais a mais, o acervo coligido pela acusação, além de afastar essa versão
defensiva, realmente o incrimina.
Alexandre, policial militar, confirmou, em contraditório, que, durante
patrulhamento visando coibir o tráfico de drogas na região, ele e sua equipe avistaram o
apelante, parado na esquina, local conhecido como ponto de mercancia ilícita. Ele trazia um
volume na cintura, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, constataram que aquele
volume era a sua carteira com documentos pessoais. Todavia, no bolso esquerdo de sua
bermuda, foram localizados 20 pinos de cocaína e 10 pedras de "crack". Indagado, ele admitiu
que estava realizando o tráfico e informou que havia maís drogas em uma lixeira, onde,
efetivamente, foi encontrado o restante do material ilícito. Ele trazia consigo, ainda, R$ 118,00,
em notas diversas. Não o conhecia. Na ocasião, somente ele foi abordado. Havia pessoas
transitando na via pública, bem como em um bar localizado em frente. Naquela região, é
comum policiais serem hostilizados por moradores quando ocorre alguma prisão. Ele não
aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool.
Na mesma direção foi o depoimento de André, policial militar que participou da
diligência. Acrescentou que a distância entre o local da abordagem e a lixeira onde foi
encontrado o restante das drogas é de cerca de dez metros. O apelante reside do local onde foi
preso.
Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
recorrente, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, repise-se, não se demonstrou
que razões eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhe, falsamente, crime
dessa gravidade.
Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
6
para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu
depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Julg.
26.03.1996. Superior
Tribunal
de
Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas
Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg.
03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg.
12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo (TJSP): Apelação
Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 -
Relatora
Desembargadora
Maria
Tereza
do
Amaral
-
J.
9.10.2019; Apelação
Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal
no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 9.10.2019 e Apelação
Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Ludmila, testemunha arrolada pela Defesa, conhece o recorrente, pois residem no
mesmo bairro. Presenciou a sua abordagem, realizada em frente ao seu local de trabalho. Era
entre 16h e 17h quando uma viatura passou na rua e "enquadrou" um rapaz. O apelante ia
passando pela calçada e também foi abordado. Em dado momento, o primeiro indivíduo
abordado foi liberado, ao passo que o apelante continuou detido. Ele foi revistado e nada ilícito
foi encontrado com ele, apenas sua carteira e pequena quantia de dinheiro. Um dos policiais
permaneceu com o apelante, o segundo, ao lado da viatura, enquanto os outros dois seguiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
7
verificando tudo, mato, bueiros e lixeiras, até que retiraram uma sacola de um latão de lixo.
Retornaram até o local onde estava o apelante, atribuíram-lhe a propriedade da embalagem e
conduziram-no até a viatura. Ele começou a chorar, asseverando que aquele material não era
dele, ao tempo em que dizia para todos ali: "vocês estão vendo, não tinha nada comigo!".
Estava muito próxima da abordagem e acompanhou tudo. Ele trabalha na serralheria, com o tio
da ex-esposa. O primeiro indivíduo abordado não estava com ele. Os policiais chegaram ao
latão de lixo por conta própria, pois estavam revistando tudo ao que havia ao redor. Não sabe o
porquê os policiais o acusariam falsamente. Desconhece se aquele local é ponto de tráfico.
Maria das Dores conhece o apelante do bairro. No dia dos fatos, por volta de 16h,
estava com sua filha em um espaço municipal destinado à recreação e exercícios físicos e
presenciou a abordagem. Estava bem próxima e viu quando os policiais estavam
"enquadrando" um rapaz e o apelante estava passando pela calçada. Liberaram o primeiro
indivíduo e "enquadraram" o recorrente. Ele trazia na mão um celular e uma chave. Dois
policiais ficaram com ele, enquanto os outros dois saíram e, em seguida, após revistarem as
redondezas, retornaram com um pacote que mão, encontrado em uma lata de lixo, dizendo que
era do apelante. Ele começou a gritar, dizendo "vocês estão vendo, eu não estava com nada". Já
presenciou outras abordagens na região, mas não sabe se o local é conhecido como ponto de
tráfico. Não sabe que razão teriam os policiais para incriminar injustamente o apelante. Ele já
foi preso, mas depois que saiu da cadeia não o viu vendendo mais nada na rua.
Diante desse cenário, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por
insuficiência probatória. Apesar da negativa do apelante e da tentativa das pessoas arroladas
pela Defesa em corroborar o enredo sustentado por ele, sugerindo que o flagrante teria sido
forjado, bem se vê que os policiais foram uníssonos ao afirmar que parte das drogas foram
apreendidas com ele, e o restante, no lugar que ele indicou, a saber, em uma lixeira. E esses
insuspeitos depoimentos e as circunstâncias da prisão não deixam dúvida quanto à real
dinâmica dos fatos.
Como bem salientado na r. sentença, as versões apresentadas pelo apelante no
distrito e em juízo são contraditórias. À autoridade policial, disse que, por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
8
abordagem, estava conversando com o colega Carlos, que também teria sido abordado. Disse,
também, que as drogas apareceram quando estava entrando na delegacia, bem como que teriam
sido retiradas da viatura da polícia militar. Já em juízo, afirmou que estava sozinho no
momento da abordagem e que foi jogado na viatura, juntamente com uma sacola.
Demais disso, o apelante alegou que retornava do trabalho quando foi abordado.
Contudo, além de sequer ter arrolado em sua defesa seu empregador, para que comprovasse tal
alegação, o documento de fls. 200 indica que, no horário em que ocorrera a abordagem, por
volta das 15h50, ele deveria estar trabalhando. E, essas divergências, não há como negar,
enfraquecem a tese defensiva.
E não é só. Os relatos das testemunhas de Defesa também apresentaram
discrepâncias, não apenas com relação ao horário em que ocorreram os fatos, como também no
que viram ser apreendido em poder do recorrente. Ludmila afirmou que foram apreendidas
carteira e quantia de dinheiro, ao passo que Maria das Dores disse ter visto que, com ele, foram
encontradas chaves e celular. Não foi por outra razão que o douto Magistrado, vislumbrando a
suposta ocorrência de falso testemunho, determinou a expedição de ofício à Autoridade
Policial para a respectiva apuração (fls. 295).
Enfim, as provas são robustas, foram avaliadas pelo Magistrado de Primeiro Grau,
que estava em contato com quem pôde colher a narrativa e conduzia o feito. Dessa forma, deve
ser prestigiado.
Cumpre notar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a
comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui múltiplo
conteúdo, de maneira que basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal
para a sua configuração, como ocorreu na hipótese vertente, pois o apelante foi flagrado
trazendo consigo e guardando entorpecentes para fins de tráfico (cf. Apelação Criminal no
0023429-16.2018.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP Rel. Des. Guilherme
G. Strenger J. 29.1.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
9
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A dosimetria, embora não impugnada, comporta pequeno ajuste.
Na primeira fase, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e, considerando os maus antecedentes (fls. 33, Ação Penal no
0009336-74.2012.8.26.0562) e a quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas, nos
termos do art. 42 da Lei n° 11.343/06, pois o recorrente trazia consigo 103 porções de cocaína
e 50 de "crack", o aumento pode ser de 1/5, tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos
(600) dias-multa
Na segunda fase, a pena foi acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 34, Ação
Penal no 0034040-54.2012.8.26.0562), alcançando-se sete (7) anos de reclusão e setecentos
(700) dias-multa.
Na terceira fase, pela reincidência - em crime de mesma natureza, frise-se - não
é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, nos
termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso
concreto, ter o apelante tendência delitiva e integrar organização criminosa. Ademais, (...)
reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse,
porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.
Precedentes (STJ, Habeas Corpus no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.
15.3.2018).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime (fechado), igualmente não questionado, foi bem fixado, diante da
reincidência (específica). Supremo Tribunal Federal: (...) o art. 33, § 2°, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
10
impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado
reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais
benéficos (semiaberto e aberto) (RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julg.
28.3.2017). No mesmo sentido: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado
reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a
quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em
RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192) .
De mais a mais, ele tornou a praticar delito grave, tráfico de entorpecentes,
equiparado a hediondo, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa
à sociedade, isso se exacerba sabendo-se que tinha experiência com o meio criminoso,
especificamente com o tráfico.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ,148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.
Dessa forma, retribui-se pela ação realizada; previne-se que não mais a cometa e
outras infrações penais e ressocialize-se.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a
avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao
Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503742-39.2019.8.26.0536 -Voto no 3301
11
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir as penas
a sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r.
Sentença.
Recurso preso (fls. 294/295). Deverá permanecer nessa condição, pois é
reincidente, a fim de evitar que prejudique a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais,
agora, quando se está próximo da finalização do processamento, não seria lógico libertar
alguém que ficou detido por toda a tramitação, sendo condenado ao final.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.